Tribunal: STF
Processo: Rcl 38740
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO APONTADO COMO RECLAMADO TRANSITADO EM JULGADO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, em 2.1.2020, contra acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Ação Trabalhista n. 0000052-53.2015.5.03.0004, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. Em 8.3.2017, a Quarta Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Guilherme da Rocha Dorigo na Ação Trabalhista n. 0000052-53.2015.5.03.0004 contra os reclamados Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A e Telemar Norte Leste S/A (fls. 48-58, e-doc. 16).
    Em 23.8.2017, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento ao recurso ordinário interpostos pela reclamante e por Telemar Norte Leste S/A. Eis o teor da ementa desse julgado:
    “EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE-FIM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA AOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS. Constatada a ilicitude da terceirização, o enquadramento do empregado se define pela sua inserção na atividade da tomadora dos serviços, e não pelo objetivo social da empresa prestadora, em face do princípio da isonomia consagrado pela Carta Magna” (fl. 27, e-doc. 18).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 47-48, e-doc. 18). Interpostos recursos de revista, esses foram denegados, em 2.4.2018 pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. 
    Em 6.8.2018, os agravos nos recursos de revista foram mantidos e encaminhados para o Tribunal Superior do Trabalho (fl. 56, e-doc. 19). 
    Em 4.2.2019, o Ministro Relator negou provimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0000052-53.2015.5.03.0004.
    Em 24.4.2019, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos nos agravos de instrumentos (fl. 73, e-doc. 20).
    Contra essa decisão Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A interpôs recurso extraordinário (fls. 9-17, e-doc. 21), inadmitido pelo Tribunal Superior do Trabalho, 1º.8.2019 (fls. 28-29, e-doc. 21).
    O agravo interno interposto não foi conhecido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, em 2.12.2019. Confira: 
    “AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TST EM QUE NÃO ADMITIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 265 DO REGIMENTO INTERNO DO TST. INOBSERVÂNCIA. Trata-se de agravo interposto em face da decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. Na esteira do julgamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal no AI 760.358/SE (Relator Gilmar Mendes), a decisão em que aplicado precedente de repercussão geral desafia agravo interno para a Corte de origem. Tal orientação foi consolidada no CPC vigente (artigo 1.030, § 2º). O agravo interno está previsto no artigo 265 do Regimento Interno do TST com prazo de 8 (oito) dias. Assim, não observado o prazo de 8 (oito) dias, o não conhecimento do agravo, por intempestivo, é medida que se impõe, tanto quanto a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, em razão da manifesta inadmissibilidade do apelo. Agravo não conhecido, com aplicação de multa” (fl. 82, e-doc. 20).
    Essa decisão transitou em julgado em 16.12.2019, conforme andamento constante do Sítio do Tribunal Superior do Trabalho. 
    3. Contra o acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Ação Trabalhista n. 0000052-53.2015.5.03.0004, em 23.8.2017, Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A ajuíza a presente reclamação.
    Requer medida liminar para “suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000052-53.2015.5.03.0004 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Pede “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0000052-53.2015.5.03.0004, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (fl. 17, e-doc. 1).
    4. Em 2.1.2020, o Presidente deste Supremo Tribunal decidiu que a “hipótese dos autos não evidencia, à primeira vista, a existência de ato processual irreversível, que justifique a atuação excepcional da Presidência, nos termos do art. 13, VIII, do RISTF”, solicitou informações e determinou a citação da parte beneficiária. 
    5. Em 20.2.2020, Guilherme da Rocha Dorigo apresentou contestação sustentando que, “no caso em análise, a decisão reclamada transitou em julgado em 16.12.2019, conforme certidão que ora se junta, sendo que a presente reclamação constitucional foi interposta em 02.01.2020, ou seja, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA” (fl. 3, e-doc. 30).
    Requer “seja negado seguimento à presente reclamação, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na exordial” (fl. 6, e-doc. 30).
    6. Em 13.3.2020, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou:
    “Certifico que, até o dia 11/3/2020, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 38/2020” (e-doc. 35).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    7. A presente reclamação não pode prosseguir.
    8. Conforme certidão mencionada, a decisão proferida no Recurso Ordinário na Reclamação Trabalhista n. 0000052-53.2015.5.03.0004 transitou em julgado em 16.12.2019, tendo ocorrido sua baixa definitiva em 18.12.2019.
    A presente reclamação foi ajuizada neste Supremo Tribunal em 2.1.2020.
    9. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação contra decisões judiciais pressupõe que o ato decisório impugnado ainda não tenha transitado em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734 do STF). 2. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.725-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJ 20.2.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar..
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora